Tribunal: TJDFT
Processo: 0720043-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. absolvição. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. IMAGENS DE VÍDEO. DECLARAÇÕES DE USUÁRIOS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. RÉU CUMPRINDO PENA POR OUTRO PROCESSO. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, para os laudos periciais e para as declarações dos usuários abordados, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviável a tese de absolvição.
2. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu à espécie.
3. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena, em regime aberto, por condenação anterior, constitui fundamento idôneo para a valoração da circunstância judicial da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem com o reconhecimento da reincidência, na medida em que, na primeira fase da dosimetria, o que se desabona é o comportamento do acusado que demonstrou falta de comprometimento com seu processo de ressocialização e desrespeito às diretrizes da execução penal, ao passo que na segunda, o que se censura é o próprio fato de o réu reincidir na prática delitiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.